Tribunal: STF
Processo: ARE 1487912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 212/2009 ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346, DE 30/06/2016. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SUBSEQUENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DA SERVIDORA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 



     I – Devidamente preenchidos os requisitos previstos na antiga redação dos artigos 30-A e 30-B, inciso IV, ambos da Lei Complementar nº 212/09, com redação dada pela LCM nº 346/16, a parte faz jus ao recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, mesmo sobrevindo modificação legislativa para prever que o adicional seja pago apenas a partir de janeiro de 2019, sob pena de violação ao direito adquirido da servidora e enriquecimento indevido da Administração Pública Municipal. 



    II – A própria Administração Pública admite que o título apresentado pela recorrida à época, a fim de auferir o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, encontrava-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, assim como foram preenchidos todos os requisitos autorizadores à concessão do benefício. 



    III - Nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente